Tribunal: TJMT
Processo: 0015145-31.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALLEX LIMA BORGES
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – (ART. 180, CAPUT, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 E ART. 244-B DO ECA) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISO III, C/C ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO
Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu lapso superior àquele previsto no art. 109, VI do Código Penal, tendo em vista a pena abstratamente cominada ao delito, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015145-31.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLEX LIMA BORGES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA CILAS DE FARIAS - CPF: 018.205.141-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – (ART. 180, CAPUT, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 E ART. 244-B DO ECA) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISO III, C/C ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO

Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu lapso superior àquele previsto no art. 109, VI do Código Penal, tendo em vista a pena abstratamente cominada ao delito, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado ALLEX LIMA BORGES, dos delitos de receptação, porte de irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, nos termos do artigo 107, IV, c/c art. 109, V, c/c 115, todos do Código Penal e em decorrência da ocorrência da prescrição punitiva, e do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, reconhecida na sua forma virtual/ antecipada (id. 1608855660).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à ação penal quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo ante a impossibilidade de reconhecimento da prescrição na sua forma virtual (id. 160885662).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (id.160885665).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.160885666).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo
“
parcial provimento do recurso, apenas para afastada a prescrição antecipada virtual, com declaração ex-offício da extinção da punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo lapso entre o recebimento da denúncia e a data atual”
.
(id.166547198).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal do delito previsto no artigo 311, do CP.

Saliente-se que o magistrado julgou extinta a punibilidade dos
crimes tipificados no art. 180 do CP, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, pela ocorrência da prescrição real, não sendo, na hipótese, objeto de irresignação ministerial.

Assim, pleiteia a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o prosseguimento da ação penal em desfavor do denunciado somente no tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

De fato, a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal. Além disso, viola frontalmente as normas processuais, em especial, a da instrumentalização da tutela dos bens jurídicos pelo direito penal sancionador.

Contudo, como bem apontado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“o recebimento da denúncia se deu em 22.07.2016. Assim, verifica-se entre a data do recebimento da denúncia até a presente data um intervalo superior a 06 anos, sem ocorrência de qualquer interrupção”
, devendo ser, desse modo, declarada de ofício a extinção da punibilidade do recorrido em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. (Sic, id. 166547198, p. 03)

In casu
, os fatos narrados na denúncia ocorreram em 04/06/2016, data em que a apelante possuía 20 (vinte) anos de idade (nascimento em 15/01/1996).

A denúncia foi recebida em 22/07/2016 (id 160885653, p. 111) e a sentença que julgou extinta a punibilidade do apelado proferida em 24/08/2022 (id. 160885660).

Cumpre salientar que a sentença extintiva de punibilidade não interrompe o prazo prescricional.

No mesmo passo, temos que a pena abstratamente cominada ao delito previsto no art. 311 do CP é de 03 a 06 anos de reclusão e multa.

Logo, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo – 06 anos – o prazo prescricional ocorre em 12 (doze anos) anos, se o máximo da pena
é superior a quatro anos e não excede a oito
, conforme preceitua o art. 109, inciso III, do Código Penal.

Ocorre que na data do fato o réu possuía 20 (vinte) anos de idade, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal. Logo, no caso em tela, a prescrição operar-se-á após o advento, sem qualquer marco interruptivo, do período de 06 (seis) anos.

Com efeito, da data do recebimento da denúncia (22/07/2016) até a presente data, decorreu um período superior a 06 (seis) anos, sem interrupção da contagem, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a extinção da punibilidade de
ALLEX LIMA BORGES
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do Código Penal, ficando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023